Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-83.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-83.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO DIAS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE
IPTU. MUNICÍPIO DE URANDI.
crédito tributário inferior a 50
ortn
NA DATA do
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO

ART. 34 DA LEI N.º 6.830/1980. APELO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º

8000668-83.2023.8.05.0268
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE URANDI
e Apelad
a

MARIA DO CARMO DIAS SANTOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR